Tribunal: TJPA
Processo: 0816255-49.2022.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0816255-49.2022.8.14.0006

RECORRENTE: ALDENOR FORMENTO DA CRUZ

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO RSE Nº 0816255-49.2022.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA

RECORRENTE: ALDENOR FORMENTO DA CRUZ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CABIMENTO. DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DO CRIME E INDICÍOS DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

CONHECER
do presente recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por __________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO RSE Nº 0816255-49.2022.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA

RECORRENTE: ALDENOR FORMENTO DA CRUZ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por

ALDENOR FORMENTO DA CRUZ
,
objetivando reformar a decisão da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/Pa, que o pronunciou pela prática do crime descrito no art. 121,
caput
do Código Penal.

Consta na denúncia, em síntese (ID nº.

15058177 p. 1-5), que no dia 25/08/2022, no período noturno, em uma residência localizada na Passagem Raimundo Souza, próximo da Igreja Mundial do Reino de Deus, o Apelante mediante uso de arma branca do tipo “faca”, ceifou a vida do ofendido MAIK DE OLIVEIRA MAIA.

Por tal conduta, o Recorrente foi denunciado como incurso na sanção prevista no art. 121,
caput,
do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo decisão de pronúncia (ID nº 15058296) contra o Recorrente a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, contra a qual a defesa recorreu (ID nº. 15058312 p. 1-6) pugnando por sua absolvição em razão da excludente de ilicitude da legítima defesa e subsidiariamente pela desclassificação do crime de homicídio qualificado para a modalidade de lesão corporal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento do recurso e seu improvimento (ID nº. 15058315 p. 1-7).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo
IMPROVIMENTO
do apelo (ID nº. 17337692 p. 1-10).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do apelo, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

1. Da legítima defesa

Sustenta a defesa do recorrente a ocorrência da excludente de ilicitude da legítima defesa, eis que a dinâmica do evento não ocorreu da forma narrada na inicial acusatória. Acrescenta que a vítima foi quem iniciou as agressões, tendo o ofensor apenas tentado se defender, mas acabou ceifando a vida do ofendido.

A jurisprudência é firme no sentido de que somente em casos especiais e quando demonstrada excludente de forma clara, cristalina e indiscutível, é que deve o Magistrado proferir a absolvição ora reclamada, conforme se observa:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ESTREME DE DÚVIDAS. JUÍZO DE PRONÚNCIA MANTIDO.

1. A competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, por opção constitucional, é exclusiva do Tribunal do Júri. Assim, ao final da primeira fase, ao juiz togado compete um julgamento de cognição horizontal, orientado a verificar a admissibilidade da acusação, indicada esta pela probabilidade da hipótese acusatória. O exame vertical das provas produzidas, do mérito propriamente dito, é da competência dos jurados integrantes do Conselho de Sentença. Apenas excepcionalmente tal juízo pode ser antecipado, nos termos do artigo 415 do Código de Processo Penal. Essa hipótese, ao ensejar uma antecipação do juízo de mérito, representa uma excepcionalidade em relação à competência constitucional do Tribunal do Júri, e como exceção, deve ser interpretada restritivamente.
Daí o entendimento de que apenas quando a excludente de ilicitude estiver comprovada estreme de dúvidas se justificará a absolvição sumária, impondo-se, em caso contrário, o encaminhamento a julgamento pelos jurados. No caso, as provas constantes nos autos não são seguras a demonstrar, prima facie, que, no momento em que esganou a vítima e bateu sua cabeça contra o chão, o réu teria atuado em legítima defesa, pois há elementos do arcabouço probatório a sinalizarem a possibilidade de excesso nos meios utilizados.
2. O afastamento de qualificadora nesta fase do procedimento do júri somente é viável quando ausentes indicativos da sua ocorrência. Na espécie, presentes indícios da incidência das qualificadoras imputadas, estas vão mantidas. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RS - RSE: 70082640855 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 21/11/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/01/2020)”

Fato é que a valoração da tese sustentada deve ser feita pelos jurados. A absolvição somente se justifica se presente uma única versão, aquela apresentada pelo acusado, não sendo este o caso dos autos.

Portanto, inviável neste momento o acolhimento da legítima defesa, eis que esta não se apresenta comprovada estreme de dúvidas, certo que no caso presente, uma das vertentes da prova afasta a tese legitimista.

2.

Da desclassificação do crime de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal.

Pugna o recorrente pela desclassificação do delito de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal.

Vale ressaltar que na fase da pronúncia, o Magistrado não avalia profundamente o conjunto probatório até então produzido, tendo em vista que se trata de mero juízo de admissibilidade, no qual somente se impõe o exame da existência da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, uma vez que compete ao Conselho de Sentença a análise meritória do fato.

Sobre tema, colaciona-se o julgado da 6ª Turma do STJ, do qual se depreende que o Magistrado está impossibilitado de proceder a grandes incursões no mérito da causa por ocasião da prolação da sentença de pronúncia:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA À SÚMULA 83/STJ. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. (...)

2. A decisão do Tribunal de origem encontra-se de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, a decisão de pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri, tratando-se de mero juízo de admissibilidade, e não de mérito.

3. Tendo o Tribunal entendido pela presença de indícios suficientes de autoria, de modo a submeter o recorrente ao Tribunal do Júri, a pretensão em desconstituir o entendimento dependeria de análise do conjunto probatório, providência inviável em recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1896464 SC 2021/0163812-7, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022)

Assim, constituindo-se a pronúncia, como um mero juízo de admissibilidade da acusação e embora o Magistrado deva expor as razões do seu convencimento, nos estritos termos do artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal e em observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Lei Fundamental, lhe é vedado externar um juízo de certeza acerca das teses defensivas.

No caso em apreciação, a materialidade está comprovada por meio do Laudo Médico proveniente do posto de pronto atendimento onde a vítima foi socorrida, o qual atestou o óbito do ofendido por ferimento profundo (ID nº 15058158 p. 13).

No que se refere a autoria da conduta delituosa em apuração, esta acha-se também demonstrada pelos indícios coletados em sede policial, bem como pelos depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, carecendo a argumentação de que não há nos autos elementos mínimos da participação do Recorrente no evento criminoso, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Júri popular.

Assim, os elementos de convicção conflitam com suas asserções, ou seja, de que não tentou matar o ofendido, não trazendo aos autos uma única prova capaz de rebater ou colocar em dúvida a tese defendida pelo Ministério Público.

Assim, entendo que o pleito de desclassificação do delito de homicídio simples para a sua forma culposa, na fase de pronúncia, somente pode ocorrer quando se verifica, de plano, a inexistência do dolo homicida, sendo vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.

Sobre o assunto, o STJ assim se manifestou:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. ALEGADA OMISSÃO ACERCA DA TESE DE INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. INEXISTÊNCIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...)

2. Não cabe às instâncias ordinárias, tampouco a esta Corte Superior, valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença. É adequado, tão somente, averiguar se a pronúncia encontra respaldo no caderno probatório. Com efeito, incumbe aos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional, cotejar as provas produzidas e decidir acerca da existência de autoria e materialidade delitivas, nos termos do art. 5º, XXXVIII, d, da CF.

3. Ainda, importante lembrar que, segundo a compreensão do STJ, "Em razão da competência do Tribunal do Júri e, em especial, pela soberania da qual seus veredictos são dotados, a exclusão do julgamento da causa pelo órgão popular, pela desclassificação da conduta delituosa, poderá ocorrer tão somente quando não houver absolutamente nenhum elemento que indique a presença do dolo de matar, direto ou eventual"
(REsp n. 1.245.836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 27/2/2013)

4. No caso em exame, constato não haver a apontada violação do art. 381, III, do CPP, máxime porque o acórdão ora recorrido aduziu que a hipótese acusatória deveria ser submetida aos jurados, porquanto, diante das provas constantes no processo, não há certeza acerca da ocorrência da tese defensiva de ausência de animus necandi, o que é suficiente para a pronúncia.

5. Uma vez que as instâncias ordinárias apontaram provas do processo a embasarem sua conclusão de que a ausência de ânimo de matar não ficou plenamente demonstrada, rever esse entendimento demandaria o reexame do acervo fático-probatório do feito, providência obstada pela Súmula n. 7 do STJ. Precedentes.6. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2299858 SP 2023/0046350-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2023)

Sendo assim, diante do cenário apresentado nos autos, não há como subtrair do Júri a análise do hipotético dolo, arguido pela acusação, razão pela qual mantenho a decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença combatida.

É como voto.

Belém, ___ de ___ de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 05/03/2024